Tribunal: STF
Processo: Pet 9355
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 8.337/2021
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Adriane da Rocha Callado Henriques prestou as seguintes informações: 
    Washington Luiz Macedo Fechine busca atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará confirmou entendimento do Juízo quanto à condenação do requerente por prática de ato de improbidade administrativa. 
    Salienta a plausibilidade jurídica da tese apresentada, apontando a competência da Justiça Federal para o julgamento de demanda destinada a apurar irregularidades na aplicação de verbas federais repassadas a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Sob o ângulo do risco, alude aos danos irreparáveis decorrentes do não exercício do mandato para o qual foi eleito em 2020. 
    Em 18 de dezembro de 2020, Vossa Excelência deixou de apreciar pedido de efeito suspensivo ao recurso, ante a inexistência de admissibilidade na origem, e determinou a remessa do processo ao Tribunal de Justiça. 
    Em 4 de fevereiro de 2021, mediante a petição/STF nº 8.337, o requerente informa admitido o recurso extraordinário e renova o pedido de deferimento do efeito suspensivo. 
    2. Eis os fundamentos lançados, pelo Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos embargos de declaração:
    De início, diferente do que tenta demonstrar o embargante, não há que se falar em incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda. 
    In casu, o Representante do Parquet ingressou com ação civil pública objetivando “apurar responsabilidade e prejuízo ao erário causado por aumentos salariais de certos servidores públicos sem a devida autorização legislativa, beneficiando determinados servidores em detrimentos de outros” (fl. 3), em nada relacionando a origem da verba.
    (...)
    Portanto, deve ser afastado o argumento de incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda. 
    O único fundamento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao extraordinário é a alegação de incompetência da Justiça Comum Estadual para julgar causa em que se discuta desvio de verbas do FUNDEB. O requerente parte de premissa estranha ao acórdão recorrido, porquanto em momento algum decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará a partir da origem do dinheiro, limitando-se a assentar o uso irregular, considerado reajuste salarial sem previsão legal.
    Não demonstrada a plausibilidade jurídica da tese sustentada, descabe implementar efeito suspensivo ao recurso extraordinário.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator